Tribunal: TJMT
Processo: 1019713-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019713-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), RAUL PETERSON DE JESUS SANTANA - CPF: 038.297.121-38 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DEFERIMENTO MANTIDO
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – NÚMERO ERRADO DA AVENÇA – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, LEALDADE E COOPERAÇÃO –CONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA – MORA COMPROVADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

A indicação na notificação extrajudicial de número de contrato equivocado não afasta a eficácia do ato, visto que o devedor, ciente da sua inadimplência e em atenção aos princípios basilares do direito contratual, tem condição de reconhecer a que se refere o documento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019713-58.2023.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que não foi constituído em mora porque na respectiva Notificação consta o Contrato n. 302373915, porém não tem nenhum financiamento com essa numeração, e inclusive na avença anexada nos autos está indicado outro número. Ressalta que ao recebê-la pensou que se tratava de golpe.

Justiça gratuita deferida e efeito suspensivo indeferido (ID. 181254155).

Na contraminuta o agravado impugna o benefício da gratuidade. No mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 183558197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O CPC/2015 estabelece no artigo 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto não há nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada. Aliás, a CTPS anexada nos autos demonstrando que no último emprego o agravante recebia R$2.181,53, a natureza jurídica da Ação e o modelo do veículo ratificam a necessidade de obtenção do benefício. E o agravado não trouxe nenhuma prova em sentido contrário.

Mantenho a concessão da gratuidade.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 preceitua que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O agravado trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado, o que, em regra, é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

O agravante argui a nulidade da Notificação, visto que o número de Contrato ali indicado está errado.

Contudo, de qualquer maneira ele tinha ciência da sua inadimplência. Assim, por força dos princípios da lealdade, cooperação e boa-fé, basilares do direito contratual, poderia reconhecer o débito ali referido e demonstrar que procurou a instituição financeira para esclarecer a questão, o que não fez.

Logo, a mora está devidamente comprovada.

Para ilustrar:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 2º, DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA SEM MÁCULA NO CASO DE EVENTUAL ERRO MATERIAL NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO FINANCIAMENTO E DA INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA CONTRARIA À BOA-FÉ DO DEVEDOR. VEÍCULO APREENDIDO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS VENDA. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. TEMERÁRIOS E GENÉRICOS OS ARGUMENTOS DO APELO QUE NÃO MODIFICAM A CORREÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP 10335174120168260576, relator Alfredo Attié, julgamento em 28-9-2017, 26ª Câmara de Direito Privado, publicação em 29-9-2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CUMPRIMENTO - SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

Não há exigência legal para que conste no AR o seu conteúdo ou outras informações específicas.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).
”

(AP 1003922-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-6-2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RECEBIDA PELO DEVEDOR - DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO NO AR E PROCURAÇÃO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - MORA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e devidamente recebida pela devedora, resta configurada a mora.

Eventual pedido de prestação de contas deverá ser postulado em ação própria.

Não se conhece das questões suscitadas somente ao Tribunal, porquanto não foram contempladas em momento anterior do processo, de maneira que sua análise implicaria em supressão de instância, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição”.
(TJMT, AP 1017755-50.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-6-2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023